Tribunal: TJDFT
Processo: 0721718-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU CEDIDO À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PARTE CONHECIDA NÃO PROVIMENTO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal a promover a implementação da indenização de transporte no contracheque da parte autora com suporte no artigo 1o do Decreto no 43.138/22, bem como ao pagamento da diferença da verba referente ao período de janeiro/2022 a abril/2023.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, informou que ocupa o cargo de Agente de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, do quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU e que por força da Lei no 5.276/2013, que extinguiu a carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, passou a integrar a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal na mesma classe e padrão. Esclareceu que se encontra cedido à Secretaria de Saúde do DF e que desempenha funções do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. Aduziu que na execução de serviços externos utiliza veículo próprio. Assim, pleiteou a implementação da indenização de transporte em seu contracheque e o recebimento de verba retroativa.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49536018).

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz preliminar de prescrição. Sustenta que se trata de hipótese de provimento inconstitucional de cargo público e que não houve comprovação de despesa com uso de veículo próprio no exercício das atribuições do cargo. Alega que a indenização pretendida não pode ser estendida aos integrantes da carreira de vigilância ambiental. Subsidiariamente alega que a indenização de transporte deve ser fundamentada na Portaria 230/06 da Secretaria de Gestão Administrativa.

5. O enunciado de Súmula 85 do STJ estabelece que “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” A demanda foi ajuizada em 24/04/2023 e as prestações pleiteadas referem-se aos meses de janeiro/2022 a abril/2023. Portanto, inexistem prestações cobertas pela prescrição. Preliminar rejeitada.

6. Configura indevida a inovação recursal quanto à tese ventilada nas razões recursais, e não deduzida em sede contestatória, no que se refere à inconstitucionalidade do provimento do cargo público. Recurso não conhecido nessa parte.

7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da existência dos requisitos necessários à percepção de indenização de transporte pelo servidor.

8. No caso, o recorrido integra o quadro de pessoal do SLU e se encontra cedido à Secretaria de Saúde do DF, estando lotado no núcleo regional de vigilância ambiental em saúde de Ceilândia onde exerce atividades de campo de inspeção e tratamento de imóveis e orientação de moradores em medidas educativas e preventivas contra vetores, animais peçonhentos e sinantrópicos, conforme declaração de ID 49535841. Incontroverso o desempenho de trabalho externo referente a atribuições inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde.

9. Nos termos da Lei Complementar 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.

10. A Lei Distrital 5.237/2013 estabelece em seu artigo 8o que: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.”

11. A Portaria 149/2021, da Secretaria de Estado de Economia o Distrito Federal, passou a dispor sobre a indenização pelo uso de veículo próprio devida aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, de que trata o art. 22 da Lei 5.237/2013. O Decreto 43.138/2022, por sua vez, estabeleceu o valor de tal indenização em R$ 2.300,00, a partir de 1o de julho de 2022, mediante a observância de certos requisitos, entre eles, a realização de serviço externo no período mínimo de dez dias (artigo 3o).

12. A realização de serviços externos decorrentes das atribuições próprias do cargo, atestada pela própria Administração Pública, confere ao recorrido o direito ao recebimento da indenização de transporte na forma estabelecida na Lei Complementar 840/2011, não se tratando de extensão de pagamento por isonomia.

13. Precedentes no sentido de que não se mostra necessária a prova da utilização de veículo próprio e do valor efetivamente dispendido mensalmente pelo servidor, sendo suficiente a realização de atividades inerentes às atribuições do cargo em meio externo. Os servidores que desempenharem integralmente tais funções farão jus ao recebimento da respectiva verba indenizatória. (3a Turma Recursal, acórdãos n. 1334305 e 1733869, 2a Turma Recursal, acórdão n. 1750334)

14. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.